Tribunal: STJ
Processo: 5041819-16.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2133552 - RS (2024/0112498-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DANIEL OHLWEILER RITZEL
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO WUADEN - RS083741
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
ALLANA ROHDE PIASESKI - RS132132
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO
CONCURSAL.
HABILITAÇÃO
RETARDATÁRIA.
FACULDADE
DO
CREDOR.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
LIMITAÇÃO AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO
. ARTS. 49, 59 E 126 DA LEI 11.101/2005. DECISÃO
OPE LEGIS
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A habilitação retardatária do crédito na recuperação judicial é uma
faculdade do credor, que pode optar pelo prosseguimento da
execução individual após o encerramento do processo recuperacional,
desde que respeitadas as diretrizes do plano de recuperação judicial.
2. A atualização monetária do crédito concursal deve ser limitada à
data do pedido de recuperação judicial, conforme previsto no art. 9o, II,
da Lei 11.101/2005, sendo que, a partir desse marco, os valores
devem observar os índices deliberados no plano de soerguimento, em
razão da novação
.
ope legis
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o
credor que não habilitou seu crédito no quadro geral de credores está
sujeito aos efeitos da recuperação judicial, incluindo a novação e a
limitação da atualização monetária, ainda que opte pelo
prosseguimento da execução individual após o encerramento do
processo recuperacional.
Documento eletrônico VDA51408187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7a48d7b7-74c0-478a-9cd2-cc045dbbf54b

4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51408187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7a48d7b7-74c0-478a-9cd2-cc045dbbf54b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2133552 - RS (2024/0112498-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DANIEL OHLWEILER RITZEL
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO WUADEN - RS083741
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
ALLANA ROHDE PIASESKI - RS132132
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO
CONCURSAL.
HABILITAÇÃO
RETARDATÁRIA.
FACULDADE
DO
CREDOR.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
LIMITAÇÃO AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO
. ARTS. 49, 59 E 126 DA LEI 11.101/2005. DECISÃO
OPE LEGIS
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A habilitação retardatária do crédito na recuperação judicial é uma
faculdade do credor, que pode optar pelo prosseguimento da
execução individual após o encerramento do processo recuperacional,
desde que respeitadas as diretrizes do plano de recuperação judicial.
2. A atualização monetária do crédito concursal deve ser limitada à
data do pedido de recuperação judicial, conforme previsto no art. 9o, II,
da Lei 11.101/2005, sendo que, a partir desse marco, os valores
devem observar os índices deliberados no plano de soerguimento, em
razão da novação
.
ope legis
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o
credor que não habilitou seu crédito no quadro geral de credores está
sujeito aos efeitos da recuperação judicial, incluindo a novação e a
limitação da atualização monetária, ainda que opte pelo
prosseguimento da execução individual após o encerramento do
processo recuperacional.
Documento eletrônico VDA51152235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:40
Código de Controle do Documento: c97a613f-3f9b-4334-b4eb-8c7c09b1e24c

4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DANIEL OHLWEILER RITZEL
(DANIEL) contra decisão monocrática de minha lavra, assim sintetizada:

PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL DE OI
S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL . AÇÃO DE ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (1) ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO NCPC. HIGIDEZ DO ARESTO RECORRIDO. (2)
FACULDADE DO TITULAR EM HABILITAR OU NÃO SEU CRÉDITO.
LIBERDADE
DE
ESCOLHA.
PRECEDENTES.
CRÉDITO
CONCURSAL. NOVAÇÃO OPE LEGIS. SUJEIÇÃO À DISCIPLINA DA
LEI No 11.101/05 E SEUS EFEITOS. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO EM PARTE (e-STJ, fl. 350).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que, não se tratando de
crédito que será pago de acordo com o plano de recuperação judicial, não pode incidir
sobre ele as disposições que se destinam aqueles créditos que a ele se submetem.
A impugnação foi apresentada (e-STJ, fls. 369/380).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na
decisão recorrida.
Conforme consignado na decisão agravada, o credor poder aguardar o
término da recuperação judicial para prosseguir com a execução individual de seu
crédito.
Contudo, a questão da limitação da atualização do montante da dívida deve
mesmo observar a data do pedido de recuperação, ponto a partir do qual, seguirá os
desígnios do próprio Plano de Recuperação aprovado e sua consequente novação dos
créditos.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR.
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO
.
MONETÁRIA. LIMITAÇÃO DO ART. 9o, II, DA LEI No 11.101/2005
NÃO PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA51152235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:40
Código de Controle do Documento: c97a613f-3f9b-4334-b4eb-8c7c09b1e24c

1. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção desta
Corte, os créditos retardatários submetem-se aos efeitos da
recuperação, operando-se a novação ope legis, independentemente
de habilitação.
2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o
conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido
em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.085.351/RS, relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de

8/4/2024
11/4/2024 – sem
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL.
HABILITAÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SUJEIÇÃO AOS
EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO.
OCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DOS
LIMITES PREVISTOS NO ART. 9o, II, DA LEI N. 11.101/2005.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que o reconhecimento judicial da concursalidade do
crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento
recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da
recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101
/2005.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "tratando-se de crédito não
habilitado a ser cobrado após o encerramento da recuperação judicial,
deverá ele se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser
pago de acordo com o plano de soerguimento e, por consequência
lógica, em observância à data limite de atualização monetária - data do
pedido de recuperação judicial - prevista no art. 9o, II, da Lei n. 11.101
" (REsp n. 2.041.721/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
/2005
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/6/2023
26/6/2023
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.111.084/RS, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

18/3/2024
20/3/2024 –
sem destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E RECUPERACIONAL.
TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
PEDIDO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR. CRÉDITO CONCURSAL.
HABILITAÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SUJEIÇÃO AOS
EFEITOS AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO

OCORRÊNCIA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
DO
CRÉDITO.
INCIDÊNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO ART. 9o, II, DA LEI
11.101/05.
Documento eletrônico VDA51152235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:40
Código de Controle do Documento: c97a613f-3f9b-4334-b4eb-8c7c09b1e24c

1. Ação de complementação de ações em fase de cumprimento de
sentença, impugnada e julgada em
Recurso especial
09/03/2020
interposto em:
; conclusos ao gabinete em:
. 2.
29/09/2022
15/12/2022
O propósito recursal consiste em definir a forma de atualização
monetária do crédito, diante da opção do credor em não habilitá-lo na
recuperação judicial.
3. No julgamento do Recurso Especial n. 1.655.705/SP, DJe 25/5/2022
, a Segunda Seção do STJ definiu a tese de que a habilitação do
credor não é obrigatória, uma vez que o seu crédito é disponível, "mas
a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do
pedido de recuperação judicial".
4. Segundo o precedente, o credor que não habilitar deverá
"apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o
encerramento da recuperação judicial"; o marco será a partir da
decisão de encerramento da recuperação, término da fase judicial
(LREF, arts. 61-63).
5. Assim, tratando-se de crédito não habilitado a ser cobrado após o
encerramento da recuperação judicial, deverá ele se sujeitar aos
efeitos da recuperação judicial, devendo ser pago de acordo com o
plano de soerguimento e, por consequência lógica, em observância à
data limite de atualização monetária - data do pedido de recuperação
judicial - prevista no art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005.
6. Na hipótese, inobstante não estar o crédito habilitado, deverá o
mesmo ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, respeitando-
se, em relação à atualização monetária, a limitação imposta pela lei de
regência - corrigidos até a data do pedido de recuperação judicial
(LREF, art. 9°, II) - e, no período compreendido entre o pedido de
recuperação judicial e a data do efetivo pagamento, nos termos e
índices deliberados no plano de soerguimento.
7. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.041.721/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de

20/6/2023
26/6/2023 – sem destaque no
original)

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO.
EFEITOS.
NOVAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PROSSEGUIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS.
CAUSALIDADE.
1. [...]
2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos
da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de
sentença deve ser extinto.
3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no
julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos
da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é
determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
4. Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de
prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de
recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza
concursal do crédito.
Documento eletrônico VDA51152235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:40
Código de Controle do Documento: c97a613f-3f9b-4334-b4eb-8c7c09b1e24c

5. O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e
IX, da Lei no 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o
direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da
novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial.
6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes
ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna
obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos
termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005.
7. Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por
sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito,
se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de
sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as
diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da
.
novação ope legis (art. 59 da LREF)
8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a
responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser
fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte
que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas
dele decorrentes.
9. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Segunda Seção, julgado em
, DJe de

27/4/2022
25/5/2022 –
sem destaque no original)

De tal modo, conquanto possível a habilitação retardatária do crédito após o
encerramento da recuperação judicial, necessário que se observe a atualização dos
valores perseguidos até a data do pedido de recuperação a fim de que, de tal ponto em
diante, observe os estritos termos e índices deliberados no plano de soerguimento.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA51152235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:40
Código de Controle do Documento: c97a613f-3f9b-4334-b4eb-8c7c09b1e24c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.133.552 / RS
Número Registro: 2024/0112498-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04051658120128210001
4051658120128210001
405165812012821000150325810420128210001
50325810420128210001 50418191620238217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
ALLANA ROHDE PIASESKI - RS132132
RECORRIDO
: DANIEL OHLWEILER RITZEL
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO WUADEN - RS083741
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA -
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANIEL OHLWEILER RITZEL
Documento eletrônico VDA51385041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:26
Código de Controle do Documento: 78a81813-fb71-4964-8d4c-3dafff3c4210

ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO WUADEN - RS083741
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
ALLANA ROHDE PIASESKI - RS132132
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:26
Código de Controle do Documento: 78a81813-fb71-4964-8d4c-3dafff3c4210